Tribunal: STF
Processo: ARE 928139
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL. ISONOMIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Poder Judiciário não pode, em face de suposta violação do princípio da isonomia, estender benefício fiscal previsto em lei a contribuinte por ela não abrangido.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.